Tribunal: TJSP
Processo: 1016187-32.2019.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Prestação sanitária – Fornecimento de palmitato de paliperidona injetável à pessoa hipossuficiente acometida de esquizofrenia - Requisitos objetivos e subjetivos à assistência medicamentosa preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da Sexta

Ementa:
Prestação sanitária – Fornecimento de palmitato de paliperidona injetável à pessoa hipossuficiente acometida de esquizofrenia - Requisitos objetivos e subjetivos à assistência medicamentosa preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana - Arbitramento de honorários – Obrigação solidária dos vencidos, nos termos do art. 85, §2o do CPC - Arbitramento de multa ex officio

Substituibilidade da terapia tornada ineficaz ou clinicamente obsoleta mediante simples revisão de sentença - alteração superveniente de estado de fato alheio à vontade do beneficiário – relação jurídica simétrica e de trato continuado a inadmitir restrição ou retrocesso – interpretação evolutiva do conceito de "objeto principal do processo" – primado da "adaptação para melhor", e não, "reforma" para pior do comando emergente da coisa julgada – direito social fundamental – permissivos sistêmicos dos artigos 8o, 139, IV, e 505, I, do Código de Processo Civil – Recursos e reexame necessário desprovidos, com determinações anexas